Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inexiste omissão no acórdão que deixa de se pronunciar sobre o benefício da gratuidade de justiça, quando o respectivo pedido foi indeferido por meio de decisão monocrática e a apelante, no lugar de interpor agravo interno para levar a questão à apreciação do colegiado, promoveu o recolhimento do preparo.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.